Tribunal: TJDFT
Processo: 0739813-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739813-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUGUEL CERTO SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: CECILIA DE ARAUJO RODRIGUES BENEDETI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALUGUEL CERTO SERVIÇOS E COBRANÇA LTDA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial n.o 0720540-98.2024.8.07.0007 ajuizado pela agravante em desfavor de CECÍLIA DE ARAÚJO RODRIGUES BENEDETI, declinou da competência para uma das Varas Cíveis do Guará – DF, nos seguintes termos (ID 209469869 dos autos originais): “Trata-se de execução lastreada em contrato de locação, cujo imóvel locado está situado em Guará/DF. Há cláusula de eleição de foro no instrumento do contrato acostado ao ID 209321080, dispondo que o foro de eleição é Brasília./DF. Todavia, o exequente ajuizou a ação perante esta circunscrição, em razão de a executada residir em Taguatinga/DF. Contudo, o foro competente para processar e julgar as demandas que versem sobre locação de imóvel é o do lugar onde este se situa, a teor do que dispõe o artigo 58, II, da Lei no 8.245/1991 Assim, verifico que houve equívoco na distribuição da ação perante este juízo, uma vez que o foro competente é o de onde o imóvel se encontra, ou seja, Guará/DF. Dentro disso, DECLINO da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Guará/DF. Preclusa a presenta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo competente. Publique-se. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 64260828), afirma que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravada. Defende que a ação foi proposta no foro do domicílio da devedora, observando o disposto nos arts. 46 e 781, I, do CPC. Argumenta que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Menciona que se trata de relação de consumo, sendo o foro competente o local de residência do consumidor. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para declarar a competência da Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Alternativamente, postula a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. O preparo recursal foi recolhido, conforme certidão de ID 64265657. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, deve-se ponderar que a competência territorial é relativa e, via de regra, não pode ser declinada de ofício. Inclusive, referida matéria já foi objeto da súmula 33 do STJ, que prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim sendo, compete à parte ré alegar a incompetência em preliminar de contestação, conforme prevê o art. 65 do CPC. A orientação que vêm sendo adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes é nesse sentido. Vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITO LOCATÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RESIDÊNCIA DO AUTOR DA AÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO. 1. O contrato de locação caracteriza-se pela obrigação de direito pessoal, cuja relação jurídica se firma entre o locador e o locatário. Nos termos do artigo 58, II, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), há a possibilidade de escolha de foro de eleição pelos aderentes. 2. A competência é territorial, de natureza relativa, de modo que o juiz não poderá decliná-la de ofício. Cabe ao réu ventilar a defesa processual em preliminar de contestação, caso contrário será prorrogada, conforme os artigos 64 e 65 do CPC. Esse entendimento está pacificado na súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, in litteris: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. (Acórdão 1862207, 07478356820238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. LEI 8.245/91. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de cobrança de IPTU proveniente de contrato de locação submetido à Lei n.o 8.245/91, devendo ser aplicado ao caso o enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 2. Sendo relativa essa competência, a matéria não é cognoscível de ofício pelo magistrado, devendo ser suscitada pelas partes no momento oportuno (artigo 64 e 337, inciso II, do Código de Processo Civil). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1854795, 07255057720238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. A competência para processar execução de título extrajudicial é de ordem territorial, segundo o artigo 781 do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação" ou, no caso específico da execução de título extrajudicial, por meio de embargos à execução, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, 65, caput, e 917, inciso V, do Código de Processo Civil. III. À falta de indicativo de abusividade, não pode ser considerada ineficaz, sobretudo antes do contraditório, cláusula de eleição de foro convencionada em contrato de locação entre particulares, de maneira a respeitar o ajuizamento da execução em conformidade com os artigos 78 do Código Civil e 63, caput, e 781, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. A eleição de foro convencionada em contrato paritário, civil ou empresarial, não pode ser considerada ineficaz pelo simples fato de que não coincide com as regras de competência da legislação processual ou da legislação de organização judiciária. V. A abusividade que pode dar respaldo ao controle ex officio da eleição de foro, na forma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser aferida em relação aos contratantes, sob os enfoques da hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça, jamais em relação ao próprio Poder Judiciário. VI. Salvo nas hipóteses em que representar grave acinte à boa-fé objetiva ou à função social do contrato e, ao mesmo tempo, impor grande dificuldade de defesa à parte demandada, deve ser respeitada a eleição de foro regularmente convencionada em contratos civis e empresariais, presente o princípio da intervenção mínima consagrado nos artigos 113 e 421-A do Código Civil. VII. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1839680, 07267866820238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. ARTIGO 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 48 do CPC preceitua que "o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro". 2. Referida regra de competência está compreendida na seara da competência territorial, que, relativa, não admite, em regra, declinação de ofício - súmula 33 do c. STJ, razão por que incumbe ao interessado, se prejudicado, suscitar eventual incompetência pelas vias adequadas (art. 337, II do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654978, 07333449020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, observa-se, no presente caso, não ter havido escolha aleatória de foro por parte da agravante. Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado em relação à competência. Desse modo, entendo que deve ser acolhido o pedido de efeito suspensivo para obstar o envio do processo para uma das Varas Cíveis do Guará, até o julgamento do presente recurso, quando, então, a questão será decidida pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora